Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há que se falar em obscuridades ou omissões quando as matérias foram apresentadas tanto em sede de apelação criminal, quanto em revisão criminal e amplamente analisadas e debatidas no acórdão embargado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.